Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MÉDICO. DANO MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao pedido de transferência da Recorrente da UPA do Gama para unidade hospitalar com suporte para as suas necessidades (cirurgia de apendicectomia), bem como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal em danos morais, não tendo sido apreciado o pedido de dano material por terem sido ultrapassados os limites objetivos e subjetivos da lide.
2. Na origem, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em face do Distrito Federal, sob o argumento de que as 05:00 horas da manhã do dia 10/02/2023 compareceu à Unidade de pronto Atendimento – UPA do Gama – com fortes dores abdominais, febre, fraqueza e enjoos. Após avaliação médica foi diagnosticada com apendicite aguda, com necessidade de realização de cirurgia de emergência. Entretanto, a UPA do Gama não possui estrutura para a realização de cirurgias, motivo pelo qual a Recorrente foi colocada em lista de espera, com sintomas como dores intensas, inclusive com risco à vida, pois seu quadro poderia evoluir para infecção generalizada. Tendo em visa que não havia leitos disponíveis para a realização da cirurgia, permaneceu na UPA. Ao final, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Requerido a imediata transferência para local e atendimento adequado, com disponibilização de leito e cirurgia, no prazo de até 24 horas, sob pena de incorrer em multa processual. Ainda, pleiteou a condenação do Distrito Federal a arcar com indenização a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 37.434,95(trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
3. Sobreveio a decisão de Id 53728532, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela concedendo ao Recorrido o prazo de 24 horas para que disponibilize equipe médica para avaliação de cirurgia geral constatada a real necessidade de cirurgia, disponibilize-a em favor da Recorrente.
4. Na sentença de Id 53728610 o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao pedido de transferência da Recorrente da UPA do Gama para unidade hospitalar com suporte para as suas necessidades (cirurgia de apendicectomia), bem como o pedido de reparação por dano material por extrapolar os limites da lide. Julgou, ainda, improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal em danos morais.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, vez que se trata de pessoa com hipossuficiência de recursos financeiros, e atendidos os requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 53728616).
6. Em suas razões recursais, a Autora, ora Recorrente, alega que a demora para a realização do atendimento resultou em cirurgia muito mais complexa, pois o apêndice da Recorrente supurou e estourou. Assim, tendo em vista que ficou mais de 24 horas sentindo dores e foi operada somente no dia seguinte, o seu apêndice já estava estourado, o que resultou em grande cicatriz, infecção e cirurgia bem maior. Some-se a isso o fato de que, além de seu quadro de saúde extremamente fragilizado, a Recorrente sofre de ansiedade e depressão. Após a realização da cirurgia, a Recorrente continuou com fortes dores, e retornando no dia 24/02/2024 ao Hospital de Santa Maria, onde realizou a cirurgia, não conseguiu atendimento, mas dirigindo-se a hospital particular, obteve o diagnóstico de que “abscesso intracavitário”, decorrente da cirurgia de apendicite, necessitando se sujeitar ao tratamento necessário, cujas despesas alcançaram o valor de R$ 37.434,95 (trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), motivo pelo qual pleiteia a condenação do Distrito federal em danos materiais, no valor já referido e danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais).
7. O Distrito Federal defende o afastamento da condenação ao argumento de que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, bem como a ausência de comprovação do nexo de causalidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença.
8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de falha na prestação de serviço médico que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano material, bem como dano moral.
9. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.
10. No caso, restou demonstrado que a paciente foi atendida na UPA do Gama no dia 10/02/2023, diagnosticada com apendicite aguda, com necessidade de realização de cirurgia de emergência, tendo sido submetida à cirurgia em questão na madrugada do dia 11/02/2023. A decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou a realização da cirurgia foi proferida dia 11/02/2023, somente ocorrendo a intimação do Núcleo de Judicialização no dia 13/02/2023, conforme diligência de Id 53728534. Logo, a cirurgia foi realizada antes mesmo que o Distrito Federal tivesse ciência da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não prosperando a alegação da Recorrente, no sentido de que ela não obteve o atendimento médico adequado, o que somente teria ocorrido após intervenção judicial. Afinal, conforme pontuado pelo Juízo de primeiro grau, a Recorrente teve sua demanda atendida em tempo satisfatório. Ausente também omissão ou negligência por parte do Recorrido no atendimento médico realizado, a ensejar indenização por dano moral.
11. Quanto ao alegado quadro de complicações pós-cirúrgicas, apesar de restar demostrado que a Recorrente necessitou de novo tratamento médico logo após a realização da cirurgia feita na rede de saúde pública de saúde do Distrito Federal, tal fato e seu nexo de causalidade, em caso de pedido indenizatório, se o caso, deverão ser objeto de ação própria, porquanto neste feito, a pretensão ultrapassa os limites objetivos e subjetivos da lide, estabelecidos na petição inicial e na contestação. É sabido que ajuizada a ação e citado o réu, o objeto litigioso, por força da lei, se estabiliza, não podendo o autor alterá-lo livremente sem aquiescência do réu, não sendo permitido aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir (art. 329, II, do CPC/2015).
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a Recorrente a arcar com honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C., cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.